Tribunal: TJMT
Processo: 1004851-69.2017.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004851-69.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSE LIBERO DE LIMA - CPF: 065.167.653-32 (APELADO), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1004851-69.2017.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
José Libero de Lima

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO
–
GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO INCORRETA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1004851-69.2017.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
José Libero de Lima

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. visando reformar a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação de cobrança de seguro obrigatório que lhe move o apelado.

Alega a apelante que a decisão não aplicou corretamente a graduação da lesão constante no laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos da Lei 11.945/09, asseverando que o valor devido é menor.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 82416005) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1004851-69.2017.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
José Libero de Lima

V O T O

Infere-se dos autos que José Libero de Lima manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 03 de julho de 2017.

A douta magistrada julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento da indenização correspondente a
R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária do evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresigna-se a seguradora contra a decisão, argumentando que a sentença não aplicou corretamente a graduação da lesão constante no laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos da Lei 11.945/09, asseverando que, considerando que a perícia atestou lesão média (50%) nos membros superior e inferior esquerdo conjuntamente, deve ser aplicada sobre a proporção de 100% previsto na tabela para o caso de
“
Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior
”
,

alcançando o importe de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Pois bem. Para melhor esclarecimento do caso, a sentença objurgada alcançou o total indenizatório de
R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais),
aplicando o percentual apurado pelo perito judicial (50%) sobre cada lesão isoladamente (um dos membros superiores e um dos membros inferiores), considerando a perda percentual prevista para danos corporais segmentares, cujo percentual é de 70% sobre o teto indenizatório (R$ 13.500,00).

Entretanto, o laudo pericial constatou a seguinte invalidez:

“10- Informar se a referida lesão resultou em alguma invalidez ou incapacidade permanente para a parte autora e qual seu respectivo grau de extensão segundo a Lei 11945/2009 correlacionano o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal acometido

Resposta-
100%. De um membro superior e de um membro inferior.”

(id. 82415982)

Consta, ainda, no laudo complementar:

“10- Informar se a referida lesão resultou em alguma invalidez ou incapacidade permanente para a parte autora e qual seu respectivo grau de extensão segundo a Lei 11945/2009 correlacionano o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal acometido

Resposta-
100%
- artigo 5 inciso 3 - referente a
SOMATÓRIA dos dois membros
(membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo) com
sequelas permanentes funcionais de repercussão média
(
50% cada membro
).

6- Se incompleta qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual)?

Resposta- media em ambos os membros afetados (50% em cada membro).”
(id. 82415991)

Assim,
a perícia médica atribuiu à invalidez permanente que acometeu o apelado, um percentual de debilidade de 50% (cinquenta por cento) sobre a somatória dos dois membros (membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo), cujo percentual de perda, de acordo com a tabela de cálculos, é de 100% (cem por cento) do valor total.

Dessa forma, tenho que a razão acompanha a seguradora, devendo ser enquadrada a lesão sofrida pelo apelado também na tabela, especificamente em
“
Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior”
,
o que enseja o percentual de 100% (cem por cento), de maneira conjunta.

Assim, o cálculo da indenização passa ser
o percentual apurado pelo expert (50%), sobre o percentual da
tabela (100%)
, sobre o teto indenizatório (R$ 13.500,00), apurando-se o montante de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), mantendo no mais a sentença objurgada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021